Tribunal: TCU
Processo: 039.170/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13340/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o pregão eletrônico Cefet/MG 25/2020 se encontra suspenso, por decisão da própria entidade licitante, para correção das inconformidades noticiadas nesta representação e que tiveram concordância da unidade instrutiva deste Tribunal (itens 9.11.1; 9.11.1.1; 11.43 e 13.5); Considerando que há outra representação autuada no TCU tratando do mesmo certame licitatório (TC Processo 039.395/2020-0 - relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), despachado para oitiva prévia do Cefet/MG, com a finalidade de examinar os questionamentos da firma licitante Ticket Soluções HDFGT S/A (CNPJ: 03.506.307/0001-57), relativamente ao item 9.10.5.1 do edital (condições de qualificação econômico-financeira), Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'c', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, e autorizar a diligência proposta no item 14.3 da instrução da Selog (peça 7). 1. Processo TC- Processo 039.170/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05.340.639/0001-30). 1.2. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: João Márcio Oliveira Ferreira e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.